Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-57.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713131-57.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, VIBRA ENERGIA S.A, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME APELADO: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE &amp; RECOVERY LTDA, ANDERSON MARCELO DA SILVA, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela TAPERAS contra a sentença de ID 45756353, que decretou o encerramento da recuperação judicial do GRUPO BONASA, com fulcro no art. 63, da LRE. Intimem-se as recuperandas BONASA ALIMENTOS LTDA EM (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem acerca dos inúmeros pedidos de habilitação de créditos, bem como acerca da informação de que os pagamentos não estão sendo realizados em conformidade com o plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023 18:43:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador